Tribunal: STJ
Processo: 1524073-54.2023.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216677 - SP (2025/0201596-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WESLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SILVESTRO GASPAR - PR044982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE CONINCH
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: OTACÍLIO LOURENÇO DE SOUZA JÚNIOR - SP243567
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA50196725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: b16a0c69-f194-4526-8fec-fa15f19d540d

4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; RISTJ, art. 21-
Dispositivos relevantes citados:
E, V.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: b16a0c69-f194-4526-8fec-fa15f19d540d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216677 - SP (2025/0201596-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WESLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SILVESTRO GASPAR - PR044982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE CONINCH
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: OTACÍLIO LOURENÇO DE SOUZA JÚNIOR - SP243567
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA49230391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: a2acb918-c572-47f4-b544-c36a48441109

4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; RISTJ, art. 21-
Dispositivos relevantes citados:
E, V.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEY DE OLIVEIRA DOS
SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu de seu agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 1.403-1.406).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do art. 1.042 do CPC, todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da Súmula 182/STJ ao caso.
Salienta "importância de se considerar o princípio da instrumentalidade das formas,
buscando priorizar a análise do mérito em detrimento de formalidades excessivas". (e-STJ, fl.
1.412)
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA49230391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: a2acb918-c572-47f4-b544-c36a48441109

Como se constatou quando julgamento monocrático, o recurso especial foi
inadmitido diante do seguinte: i) impossibilidade de se apreciar matéria constitucional em sede
de recurso especial; ii) falta de fundamentação necessária ao conhecimento do recurso, incidindo
a Súmula n. 283 do STF; iii) deficiência de fundamentação do recurso, atraindo a Súmula n. 284
do STF; iv) não demonstração do dissídio jurisprudencial; e v) óbice da Súmula 7 do STJ;
Todavia, no agravo do art. 1.042 do CPC, a parte agravante não combateu
especificamente os fundamentos da decisão agravada, nada mencionando sobre os óbices das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
De igual forma, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas
razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos
autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento
do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
Documento eletrônico VDA49230391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: a2acb918-c572-47f4-b544-c36a48441109

(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA49230391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: a2acb918-c572-47f4-b544-c36a48441109

Por fim, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão que reconheceu o
privilégio no tráfico ao corréu, em razão da disparidade no quadro fático: enquanto o corréu é
primário e de bons antecedentes, o ora agravante é reincidente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: a2acb918-c572-47f4-b544-c36a48441109

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.216.677 / SP
Número Registro: 2025/0201596-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029664320248260050
15240735420238260228
22363972023
29664320248260050
2966432024826005022363972023
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS HENRIQUE CONINCH
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: WESLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SILVESTRO GASPAR - PR044982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SILVESTRO GASPAR - PR044982
Documento eletrônico VDA50167093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: fc95c633-43ec-4e71-b3f7-fd5a150b780c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE CONINCH
ADVOGADOS : FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: OTACÍLIO LOURENÇO DE SOUZA JÚNIOR - SP243567
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: fc95c633-43ec-4e71-b3f7-fd5a150b780c